Tribunal: TJDFT
Processo: 0753642-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por APARECIDA CÉLIA CARDOSO DA SILVA em face à decisão da Nona Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de diligência do credor em cumprimento de sentença. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença requerido em desfavor de BSB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME, NOVA CONSTRUTORA LTDA e MARIO ALVES RIBEIRO. O cumprimento de sentença abrange condenação principal (R$166.101,23) e honorários advocatícios (R$116.078,46), totalizando R$282.179,69. No estágio atual, há penhora no rosto dos autos em outra ação e na qual foi informado apenas o valor total da execução e sem especificar o montante devido pela condenação principal e a parcela dos honorários advocatícios. Requereu ao juízo a expedição de ofício retificando a informação e para discriminar a parcela devida a título de honorários advocatícios. Tal providência se prestaria a garantir a preferência no pagamento da parcela de natureza alimentar. APARECIDA é beneficiária da gratuidade de justiça, razão porque, em princípio, estaria dispensada de recolher o preparo. Porém, o presente recurso é interposto na defesa dos interesses do advogado que a representa, fazendo incidir ao caso a hipótese do art. 99, §5o, do Código de Processo Civil. Assim, foi facultado à agravante regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, ou comprovar que o advogado que a representa atende aos pressupostos para a gratuidade de justiça. Sobreveio a juntada de guia de recolhimento e comprovantes de pagamento de cobrança bancária (ID 54615710). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). A comprovação do preparo se faz mediante a juntada da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento. A falta de qualquer um dos documentos impede a conferência de sua regularidade e enseja a necessidade de recolhimento em dobro. Em exame aos documentos anexados pela recorrente, não atendem ao pressuposto legal. Isso porque, embora tenha anexado duas guias de recolhimento do preparo e dois comprovantes de pagamento de cobrança bancária, a linha digitável (código de barras) das guias e recibos não conferem. Venhamos: Guias de pagamento ID’s 54627240 e 54627243: 00190.00009 02941.725018 01831.060171 8 95680000004216 00190.00009 02941.725018 01831.185176 1 95690000004216 Comprovantes de pagamento ID’s 54627241 e 54627244: 00190.00009 02941.825018 01831.203177 9 95690000004216 00190.00009 02941.725018 01831.210172 5 95690000004216 Uma vez que não atendeu ao pressuposto recursal de comprovar o preparo por meio das guias de recolhimento e respectivos comprovantes de pagamento, o recurso ressente-se de vício formal e que impede o seu conhecimento. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos que incumbe ao relator negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403